Tribunal: TJDFT
Processo: 0741591-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741591-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ACS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, AMERICO GONCALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela cautelar antecedente, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, contra decisão proferida nos autos da tutela cautelar antecedente no 00739869-80.2025.8.07.0001, o qual tem como requeridos ACS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, AMERICO GONCALVES DOS SANTOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela cautelar antecedente de arresto, eis que ausentes os requisitos do art. 305 do CPC, nos seguintes termos (ID 246661797): “Trata-se de pedido de tutela cautelar de arresto em caráter antecedente, visando a assegurar o resultado útil do pedido principal de reconhecimento de fraude contrata credores (conf. emenda de id. 245539851). O autor afirma que o requerido AMÉRICO GONÇALVES DOS SANTOS e sua esposa constituíram, em 22/08/2024, uma holding familiar e integralizaram quatro imóveis. Depois, em 11/11/2024, AMÉRICO cedeu gratuitamente as cotas à filha CAROLINA CABALLERO DOS SANTOS, esvaziando seu patrimônio, e retirou-se da sociedade. Reputa que a manobra configura blindagem do patrimônio e tentativa de burlar a regra da responsabilidade patrimonial do devedor, eis que o requerido AMÉRICO GONÇALVES foi avalista de cinco cédulas de crédito bancário emitidas por JPS SEGURANÇA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Os débitos não foram pagos e foi ajuizada a ação de execução de título extrajudicial no 0743732-78.2024.8.07.0001 em tramite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, onde não houve o pagamento e o autor não conseguiu recuperar sequer 1% do valor de seu crédito. Dos quatro imóveis que compunham o patrimônio de AMÉRICO GONÇALVES, o de matrícula no 342.733, 9o RGI do Rio de Janeiro/RJ foi vendido e o de matrícula no121.680, do 18o RGI de São Paulo/SP está anunciado em sites de venda. Expõe que os riscos de esvaziamento do patrimônio são reais e não há segurança de que o autor irá receber seu crédito. Em face disso, requer o arresto dos seguintes imóveis: É o relatório. DECIDO Inicialmente, convém ressaltar que a ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves preceitua que: [3] “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito” (NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476). No caso dos autos, o autor, na documentação acostada, demonstrou a emissão das cédulas de crédito bancário, mas não comprovou o processo de execução de título extrajudicial ajuizado, a inexistência de penhora, o anúncio de venda dos imóveis ou outras provas evidenciando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela cautelar antecedente de arresto, eis que ausentes os requisitos do art. 305 do CPC. Nos termos do art. 310 do CPC, “O indeferimento da tutela cautelar não obsta que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição”. Venha, pois, o pedido principal no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se." Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados: “A embargante afirma que a decisão de ID 246661797 é obscura quanto à probabilidade do direito. É a síntese do necessário. DECIDO Verifico que o embargante, irresignado com a decisão que lhe foi desfavorável, visa rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração, o que é vedado por expressa disposição legal. Não apontou o requerente qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no decisum questionado, sendo que a mera intenção de rediscutir o decisum, como é o caso, não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. Em razão disso, rejeito os presentes Embargos de Declaração, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 1.023 do CPC. Intimem-se" Em suas razões recursais, o agravante alega ser a controvérsia, fraude cometida pelos agravados para perpetuarem o inadimplemento da dívida milionária contraída com o SANTANDER. Asseveram que, entre meados de 2023 e 2024, a JPS SEGURANÇA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (“JPS”), emitiu cinco Cédulas de Crédito Bancário Confissão (“CCBs”), tendo por objeto a renegociação de operações anteriormente contratadas com o aval dos sócios AMÉRICO e JOSÉ DE CASTRO SANTOS (“JOSÉ”). Por isso, em 9.10.2024, teria o agravante ajuizado a execução de título extrajudicial no 0743732-78.2024.8.07.0001 em face da JPS, AMÉRICO e JOSÉ (“Execução”), a qual até o momento não logrou êxito, pois todas medidas constritivas restaram infrutíferas. Paralelamente, como as CCBs foram garantidas fiduciariamente por caminhões – com exceção da operação de no 00333100300000020400 –, em 10.12.2024 o SANTANDER ajuizou as ações de busca e apreensão nos 0754137 76.2024.8.07.0001 e 0754151-60.2024.8.07.0001 para apreensão dos bens. Diante do insucesso da localização dos veículos, afirma ter sido convertida a última busca e apreensão, na execução de título extrajudicial no 0737050 73.2025.8.07.0001, a qual atualmente está na fase de citação dos Devedores. Informa ter procedido a uma investigação patrimonial e descobriu que AMÉRICO, deliberadamente, após a emissão e inadimplemento das CCBs, arquitetou um verdadeiro esquema para blindagem e ocultação patrimonial: (1o) Em 22.8.2024, antevendo que seria cobrado judicialmente pelo SANTANDER, AMÉRICO constitui junto com sua esposa a agravada ACS na qual integralizou na holding imóveis , todos de 50% de AMÉRICO e 50% de sua esposa (“Imóveis”). Em 11.11.2024, o agravado teria cedido/doado todas as suas quotas detidas na ACS à sua filha e deixado de pertencer ao quadro societário da empresa, se retirando por completo (ID no 244467851, da Cautelar). Afirma ter comprovado a indicaçao de todos os números, inclusive Vara e Comarca, dos processos ajuizados contra os devedores – e na oposição dos embargos ainda requereu a juntada da cópia integral da Execução (ID no 247435542, da Cautelar); indicado o link de fácil acesso no rodapé da própria inicial com o anúncio de venda do imóvel de matrícula no 121.680, do 18o CRI de São Paulo/SP; e esclarecido que a ação pauliana não exige o ajuizamento de execução ou existência de penhora, mas apenas a existência de uma dívida. Assim, requer liminarmente a antecipação da tutela recursal para se determinar a concessão da tutela cautelar para arresto dos imóveis de matrículas nos 14.989, do 4o RGI do Distrito Federal/DF; 121.680, do 18o RGI de São Paulo/SP; 342.733, do 9o RGI do Rio de Janeiro/RJ; e 6.537, do 14o RGI do Rio de Janeiro/RJ até o julgamento deste recurso. Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso para confirmar a antecipação da tutela e reformar a decisão ora agravada. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 76804890). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, cuida-se de tutela cautelar antecedente apresentada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em face de ACS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, AMERICO GONCALVES DOS SANTOS, visando a assegurar o resultado útil do pedido principal de reconhecimento de fraude contrata credores (conf. emenda de id. 245539851). O agravante afirma que o requerido AMÉRICO GONÇALVES DOS SANTOS e sua esposa constituíram, em 22/08/2024, uma holding familiar e integralizaram quatro imóveis. Depois, em 11/11/2024, AMÉRICO teria cedido gratuitamente as cotas a sua filha CAROLINA CABALLERO DOS SANTOS, esvaziando seu patrimônio, e retirou-se da sociedade. Reputa configurar a manobra, blindagem do patrimônio e tentativa de burlar a regra da responsabilidade patrimonial do devedor, pois o requerido AMÉRICO GONÇALVES teria sido avalista de cinco cédulas de crédito bancário emitidas por JPS SEGURANÇA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Os débitos não teriam sido pagos, sendo ajuizada a ação de execução de título extrajudicial no 0743732-78.2024.8.07.0001 em tramite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, onde não houve o pagamento e o agravante não teria conseguido recuperar sequer 1% do valor de seu crédito. Dos quatro imóveis que compunham o patrimônio de AMÉRICO GONÇALVES, o de matrícula no 342.733, 9o RGI do Rio de Janeiro/RJ foi vendido e o de matrícula no121.680, do 18o RGI de São Paulo/SP está anunciado em sites de venda. Expõe ser real os riscos de esvaziamento do patrimônio, não havendo segurança de que o autor irá receber seu crédito. Em face disso, requer o arresto dos seguintes imóveis: O caso dos autos não se evidencia, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Embora o agravante alegue a ocorrência de esvaziamento do patrimônio pelo agravado, deve-se aguardar a instrução do processo, com a observação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa para decidir a questão. A princípio não há demonstração da existência de situação concreta de perigo de dissipação do patrimônio do devedor, evidenciando sua intenção de frustrar a execução. Portanto, antes da apreciação de eventual arresto, deve-se oportunizar o contraditório nos autos principais. Veja-se: “PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. ARRESTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. Sem que haja fundado receio de que a parte contrária, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave ou de difícil reparação, a exemplo de dilapidar seu patrimônio, evadir-se, provocar prejuízos a credores, frustrando a eficácia de eventual ação executiva, não se concede a medida cautelar de arresto. Para a concessão dessa medida assecuratória é necessário que o autor demonstre, de forma inequívoca, a existência de dívida líquida e certa, assim como a ocorrência de situações concretas de perigo de dissipação do patrimônio do devedor, evidenciando sua intenção de frustrar a execução. Recurso conhecido e não provido.” (20090020038386 AGI, Relator: Ana Maria Duarte Amarante Brito, 6a Turma Cível, DJE: 10/6/2009).-g.n. Com base nessas premissas, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2025 17:04:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador